Tribunal: TJDFT
Processo: 0733429-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. COISA JULGADA. EMBARGOS PROVIDOS.

1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.

2. Na presente hipótese, verificada a existência de omissão no acórdão, a respeito da existência de coisa julgada no que diz respeito ao percentual de juro de mora aplicado na atualização do débito, os embargos de declaração têm justamente a função de propiciar a devida correção para eliminá-lo (art. 1022, inc. II, do CPC).

3. Embargos de declaração conhecidos e providos para determinar a aplicação de juros de mora no percentual 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao mês até o dia 10 de janeiro de 2003, data da vigência do atual Código Civil, e, a partir da aludida data, a aplicação do percentual de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406 do aludido diploma normativo.

4. Não pode ser reconhecido, aliás, o caráter manifestamente protelatório do presente recurso, situação que afasta a aplicação da multa prevista no art. 1026, § 2°, do CPC. 3.1. Com efeito, o exercício de pretensão recursal, isoladamente, não é suficiente para configurar o alegado caráter protelatório dos embargos, notadamente em razão do provimento do recurso.

5. Embargos de declaração conhecidos e providos.